Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-97.2024.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000983-97.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA MARIA DE ARRUDA RIBEIRO - CPF: 468.562.851-91 (APELADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO PAN S.A.

APELADO(S):
ANA MARIA DE ARRUDA RIBEIRO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE MODALIDADE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEIÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
SUPRESSIO
INAPLICÁVEL.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
MODULAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
TEMA
929
DO STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que reconheceu vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, determinou a conversão para empréstimo consignado, afastou a capitalização de juros por ausência de previsão contratual, fixou restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e autorizou compensação nos termos do art. 368 do CC.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) saber se incide prescrição trienal ou quinquenal; (
ii
) saber se o banco apelante é parte legítima após a aquisição da carteira de crédito; (
iii
) saber se restou caracterizada falha na prestação do serviço apta a justificar a conversão contratual; (
iv
) saber se é aplicável a teoria da
supressio
;
e (v) saber qual a forma de restituição dos valores descontados indevidamente.

III. Razões de decidir

3.
Em se tratando de relação de trato sucessivo, aplica-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, contado do último desconto, inexistindo prescrição enquanto persistirem as cobranças.

4.
A aquisição da carteira de crédito não afasta a legitimidade passiva do banco sucessor, incidindo a responsabilidade solidária prevista no art. 7º,
p.u
., do CDC.

5.
A ausência de apresentação do contrato e de prova inequívoca acerca da ciência do consumidor quanto à modalidade contratada configura falha no dever de informação (CDC, art. 6º, III), legitimando a conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com adequação dos encargos.

6.
A teoria da
supressio
não se aplica quando evidenciado vício informacional continuado, por inexistir comportamento consciente apto a gerar legítima confiança na manutenção da prática contratual.

7.
A repetição do indébito admite modulação temporal, fixando-se restituição simples para descontos realizados até 30/03/2021 e restituição em dobro para os posteriores, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido para modular a restituição dos valores indevidamente descontados, determinando que: (i) os valores descontados até 30/03/2021 sejam devolvidos de forma simples; e (
ii
) os valores descontados após essa data, caso existentes, sejam restituídos em dobro, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC, mantidos os demais termos da sentença. A apuração do quantum deverá ocorrer em liquidação.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação da contratação válida de cartão de crédito consignado e do cumprimento do dever de informação autoriza a conversão da modalidade para empréstimo consignado.

2. A
supressio
não incide em hipóteses de vício informacional continuado.

3. A repetição do indébito pode ser modulada temporalmente, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro quanto aos descontos posteriores, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 7º,
p.u
., 27 e 42,
p.u
.; CC, art. 368; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297;
TJMT, N.U 1003596-03.2025.8.11.0006, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03.02.2026, DJE 12.02.2026;

TJMT, N.U 1014761-30.2023.8.11.0002, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.02.2026, DJE 11.02.2026;

TJMT,
Ap
nº 1011337-65.2023.8.11.0006, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.11.2024, DJE 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
,
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para reconhecer a contratação da modalidade de empréstimo consignado, afastar a modalidade de cartão de crédito e promover a adequação da taxa de juros à modalidade de crédito reconhecida.

A sentença condenou o banco apelante à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de
sentença; afastou, ainda, a capitalização de juros, diante da ausência de previsão contratual; e autorizou a compensação de valores, nos termos do art. 368 do Código Civil, em razão da constatação de vício de consentimento na contratação do crédito bancário discutido nos autos.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preliminar
es

suscitadas
pela parte apelante.

Da ocorrência Prescrição
trienal/quinquenal
.

Ilegitimidade passiva parcial do Banco Pan.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de conduta ilícita.

2.2.

Da aplicabilidade da Teoria da
Supressio
.

2.3. Da impossibilidade de conversão da
contratação em empréstimo consignado.

2.
4
. Da inexistência dos danos materiais
– Descabimento da devolução em dobro
.

A parte
apelada
apresentou suas contrarrazões (ID
341444909
), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO PAN S.A.

APELADO(S):
ANA MARIA DE ARRUDA RIBEIRO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível, interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para reconhecer a contratação da modalidade de empréstimo consignado, afastar a modalidade de cartão de crédito e promover a adequação da taxa de juros à modalidade de crédito reconhecida.

A sentença condenou o banco apelante à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença; afastou, ainda, a capitalização de juros, diante da ausência de previsão contratual; e autorizou a compensação de valores, nos termos do art. 368 do Código Civil, em razão da constatação de vício de consentimento na contratação do crédito bancário discutido nos autos.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar suscitada em contrarrazões pela parte ANA MARIA DE ARRUDA RIBEIRO.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

2
. Preliminar
es

suscitadas
pela parte apelante BANCO PAN S.A.

2
.1.
Da ocorrência Prescrição trienal/quinquenal
.

No que concerne à pretensão de reparação dos danos decorrentes de fato do serviço, aplica-se, na espécie, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, cujo teor estabelece, de forma expressa:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Com efeito, no tocante à preliminar de prejudicial de mérito relativa à prescrição, cumpre salientar que, segundo a orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como em precedentes desta Corte, tratando-se de obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional tem início a partir do vencimento da última parcela.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA
NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória ajuizada por servidor público, determinando a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional e condenando à restituição simples dos valores descontados indevidamente. O banco sustenta preliminares de falta de interesse de agir, invalidade da procuração, decadência e prescrição, defendendo no mérito a validade do contrato e a impossibilidade de conversão contratual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu decadência ou prescrição do direito à revisão contratual em obrigação de trato sucessivo; (
ii
) determinar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor pretendia empréstimo consignado tradicional; (
iii
) analisar a possibilidade de conversão contratual para modalidade mais benéfica ao consumidor.

III. Razões de decidir

3. Em contratos de cartão de crédito consignado com descontos mensais continuados, caracteriza-se obrigação de trato sucessivo, iniciando-se a contagem dos prazos decadencial e prescricional apenas após o último desconto, afastando as alegações de decadência e prescrição.

4. A ausência de comprovação documental da contratação válida, aliada à inexistência de utilização efetiva do cartão para compras, evidencia vício de consentimento decorrente da violação do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

5. A contratação híbrida que permite saques com cobrança de encargos rotativos desvirtua a finalidade legal da modalidade, configurando prática abusiva que legitima a conversão judicial para empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado.

6. A mera cobrança indevida, desacompanhada de prova de abalo emocional relevante, não configura dano moral indenizável, tratando-se de dissabor inerente ao inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, corresponde a operação de empréstimo deve ser convertida para modalidade de mútuo consignado quando comprovado vício de consentimento por falha no dever de informação.
2. Em contratos de trato sucessivo com descontos mensais, os prazos decadencial e prescricional iniciam-se apenas após o último desconto efetivado
."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, III, IV e VIII; 14; 39, III e V; 42, parágrafo único; 46; 51, IV; CC, art. 178, II; CPC,
arts
. 85, § 11; 373, II; 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; Súmula 530. TJMT, N.U 1019044-76.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01/08/2025; TJMT, N.U 1028705-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10/07/2024.

(N.U 1003596-03.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)
(grifo nosso)

À vista disso, não se verifica, na hipótese dos autos, a ocorrência de prescrição, sobretudo porque o contrato consignado ainda está sendo descontado da folha de pagamento da consumidora, o que revela a atualidade da lesão e impede o reconhecimento do decurso integral do prazo prescricional.

Portanto,
rejeito
a preliminar em referência.

É como voto.

2
.
2
. Da ilegitimidade passiva parcial do Banco Pan.

A parte apelante sustenta que a operação, objeto da lide, foi arrematada, em
07/2013
, pelo Banco Pan, ora apelante, em leilão da carteira de cartão consignado do Banco Cruzeiro do Sul.

Desse modo, sustenta que é parte ilegítima para responde sobre questões anteriores à arrematação.

Contudo, na eventualidade de se manter a legitimidade da apelante, em decorrência de eventuais débitos realizados pela recorrente após a
arrematação da carteira, sustenta que continua não sendo responsável pelo período antecessor ao da referida arrematação.

Pois bem
.
Em que pese as teses da recorrente, verifica-se que não devem prosperar.

Isso porque, apesar dos documentos contidos nos autos demonstrarem que a contratação do cartão teria sido realizada em meados de 2008, ou seja, antes da aquisição da carteira de clientes pelo Banco Pan, a pretensão inicial diz respeito à
migração de cartão que se encontra ainda ativo e com descontos realizados em favor do Banco Pan
(o que se extrai das faturas juntadas aos autos que demonstram a continuidade da relação jurídica), o que justifica a presença da ora apelante no polo passivo.

Ademais, como é cediço, o
Código de Defesa do Consumidor, no art. 7º, parágrafo único, prevê a responsabilidade solidária
entre os diversos fornecedores envolvidos numa mesma contratação, se esta estiver regida pelas normas consumeristas, conforme cito:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e
eqüidade
.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.

Sobre o tema, bem esclarece a doutrina de
Cláudia Lima Marques
:

O CDC impõe a solidariedade em matéria de defeito no serviço (art. 14 do CDC) em contraponto aos
arts
. 12 e 13 do CDC,
com responsabilidade
objetiva imputada nominalmente a alguns agentes econômicos. Também nos
arts
. 18 e 20 a responsabilidade é imputada a toda a cadeia, não importando quem contratou com o consumidor. (MARQUES, Cláudia Lima.
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor
. 2ª
ed
..São
Paulo: RT, 2006; p. 223).

Além disso, por força do contido no
art. 88, combinado com o art. 13, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor
, em se
tratando de relação de consumo, não há falar em litisconsórcio passivo necessário ou denunciação à lide. Vejamos:

Art. 13. [...] Parágrafo único.
Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso
.

[...]

Art. 88.
Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide
. [Grifo nosso]

Nesse sentido é a tese firmada, pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo 315
:

Tese firmada:
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no
pólo
passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário
. ((REsp n. 1.145.146/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009,
DJe
de 1/2/2010.) [Grifo nosso]

A propósito, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ARREMATAÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“
Preliminar de ilegitimidade que não merece acolhida. Aquisição da carteira de crédito pelo Banco Pan, fato que não se presta a eximir a responsabilidade da apelante, da relação jurídica entabulada com a autora, à luz do princípio da facilitação da defesa do consumidor, porquanto havendo sucessão no crédito, é solidária a responsabilidade das empresas participantes
. Hipótese atrai a incidência do artigo 109 do CPC: "A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. (TJ-RJ - APL: 00135151820138190075, Relator: Des(a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 01/07/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2017)" (N.U 1007736-85.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 15/11/2023)
[Grifo
nosso]

Assim, em que pese o contrato objeto da lide tenha sido firmado no ano de 2007, junto ao Banco Cruzeiro do Sul, verifica-se que,
ao assumir a titularidade da operação e dar seguimento às cobranças em folha de pagamento, o Banco Pan S.A. passou a responder pelos termos da avença, mesmo em relação aos valores cobrados antes da arrematação
.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada pela apelante.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

3
.1. Da ausência de conduta ilícita.

Em análise aos autos, verifica-se que a celeuma tem como fato gerador um contrato de cartão de crédito consignado, o qual, sustenta a consumidora que a instituição financeira faltou com o dever básico de informação ao consumidor, referente a modalidade contratada, taxa de juros e forma de pagamento, fato que onerou demasiadamente o apelado ao estender por um longo lapso temporal o negócio jurídico.

Desse modo pleiteia, o apelado, a conversão do contrato para a modalidade que pretendia contratar inicialmente, a saber, empréstimo consignado, o qual foi deferido pelo juízo a quo.

A instituição financeira, por sua vez, não apresentou o contrato que causador da lide, juntando somente telas sistêmicas e faturas para corroborar com o alegado.

In
casu
, aplica-se a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica e documental do consumidor (art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor).

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, eis que, em exame ao caderno processual, nota-se que a instituição financeira apelante deixou de acostar aos autos o contrato oxigenador da presente demanda e/ou provas capazes de comprovar a inexistência de vício no negócio entabulado, ônus do qual não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art.
373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ademais, não oportunizar ao consumidor o conhecimento da modalidade contratada, bem como, ciência da taxa de juros cobrada e a forma de pagamento, ofende o direito à informação clara e adequada ao consumidor, parte hipossuficiente do negócio jurídico.

Desse modo, entendo que deve ser confirmada a responsabilidade civil do banco apelante, diante da fragilidade da prova por ele produzida, ônus processual que lhe incumbia.

Logo, não merece prosperar a tese recursal da parte apelante, uma vez que restou comprovada a responsabilidade civil da instituição financeira, ante a ausência de demonstração da contratação do cartão de crédito consignado.

3.2. Da aplicabilidade da Teoria da
Supressio
.

Sustenta o banco apelante a incidência da
supressio
ao caso em exame, ao argumento de que o transcurso do tempo — aproximadamente treze anos de relação jurídica — teria suprimido a faculdade de exigir o reembolso dos valores pagos durante a execução do contrato de cartão de crédito consignado, ocasionando a estabilização do negócio jurídico.

Razão não assiste à apelante.

Isso porque a ausência de informação clara, adequada e acessível acerca das condições contratuais inviabiliza a incidência do instituto da
supressio
. Tal figura, derivada da boa-fé objetiva, pressupõe comportamento inequívoco, consciente e prolongado da parte, apto a gerar legítima expectativa jurídica na contraparte.

Quando, porém, há ilicitude continuada, decorrente de relação contratual estabelecida sem transparência ou com vício informacional relevante, não se pode imputar ao consumidor qualquer condescendência
tácita ou aquiescência quanto à cobrança ou ao modo de execução do contrato. Nessa hipótese, inexiste base fática e jurídica para o reconhecimento de renúncia implícita a direitos, tampouco para a formação de legítima confiança apta a sustentar a aplicação do referido instituto.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NULIDADE ABSOLUTA. AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS CAPITALIZADOS. ABUSIVIDADE. DESCONHECIMENTO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DA SUPRESSIO, SURRECTIO E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de cartão de crédito consignado, declarando a nulidade de cláusulas abusivas, limitando juros remuneratórios à taxa média de mercado, afastando a capitalização de juros, descaracterizando a mora, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e condenando o banco à restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão revisional está fulminada pela prescrição ou decadência; (
ii
) saber se o Banco Pan S.A. é parte legítima para responder pela relação contratual originária do Banco Cruzeiro do Sul; e (
iii
) saber se, diante da ausência de apresentação do contrato, são válidas a cobrança de juros capitalizados, a taxa remuneratória aplicada, a configuração da mora e os encargos moratórios exigidos.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de relação de trato sucessivo, o termo inicial da prescrição conta-se do último desconto, não havendo prescrição ou decadência, sobretudo quando se discute nulidade absoluta de cláusulas contratuais.

4. A aquisição da carteira de crédito transfere ao cessionário não apenas os direitos, mas também os deveres e responsabilidades decorrentes dos contratos, inclusive a obrigação de exibição do instrumento contratual.

5. A ausência de apresentação do contrato impede a comprovação da taxa de juros pactuada e da existência de cláusula expressa de capitalização, impondo a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e a vedação da capitalização de juros.

6. É abusiva a cobrança de juros moratórios capitalizados, por ausência de previsão legal e por onerosidade excessiva.

7. A inexistência de informação clara e acessível sobre as condições contratuais afasta a incidência dos institutos da
supressio
,
surrectio
e
venire
contra
factum

proprium
, notadamente diante de ilicitude continuada.

8. Reconhecida a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, resta descaracterizada a mora, tornando indevida a inscrição do nome da consumidora em cadastros de restrição ao crédito.

9. A restituição dos valores cobrados a maior deve ocorrer de forma simples, ausente prova de má-fé do credor.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Em contratos bancários de trato sucessivo, a pretensão revisional não se submete à prescrição ou decadência quando fundada em nulidade absoluta e em descontos que se renovam mensalmente.

2. A ausência de apresentação do contrato pelo fornecedor impõe a limitação dos juros à taxa média de mercado e afasta a capitalização de juros e a configuração da mora.

3. O cessionário da carteira de crédito responde integralmente pelas obrigações e ilegalidades decorrentes dos contratos adquiridos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 11, e 373, II; CC, art. 178; CDC,
arts
. 6º, III, 27 e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas
nºs
379, 530 e 539; TJRS,
Ap
5064480-68.2022.8.21.0001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, 23ª Câmara Cível, j. 23.04.2024.

(N.U 1014761-30.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026)

Por tais razões,
impõe-se a rejeição da tese suscitada pela instituição financeira.

3
.
3
.
Da impossibilidade de conversão da modalidade pactuada.

A conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado somente é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a intenção do consumidor em realizar tal contratação, o que restou devidamente comprovado nos autos.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C COM PEDIDOS DE CONVERSÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I .
Caso em exame 1. Trata-se de ação em que o autor, servidor público, alega que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a cartão de crédito consignado que não contratou, porquanto pleiteia a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. 2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a conversão do contrato de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado” com os juros remuneratórios pela taxa média do mercado e a restituição dos valores descontados em excesso na forma
simples.
3. O réu interpôs apelação, com o objetivo de reformar a sentença e obter a improcedência da ação. II. Questão em discussão
1.
A questão em discussão consiste em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação. III. Razões de decidir 1. O caso em análise atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor do
consumidor.
2. A parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito ao demonstrar os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado em sua folha de pagamento. 3. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, pois os documentos apresentados não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício previdenciário da parte
autora.
4. A contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular, configura falha na prestação do serviço, sendo caso de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição de valores pagos em excesso. 5. O fato de haver ou não utilização do cartão não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que
buscava.

6. Reconhecido o vício na contratação, mantém-se a sentença de conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado e restituição dos valores descontados em excesso, na forma simples.
IV. Dispositivo e tese
7
Nega-se provimento ao recurso. Tese de julgamento: 1. "A contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular, configura falha na prestação do serviço, sendo caso de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição de valores pagos em excesso."
2.
"O fato de haver ou não utilização do cartão não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter
entregue
ao consumidor produto diverso do que buscava." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e
II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10113376520238110006, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Dessa forma, não merece acolhimento o presente recurso, à luz das considerações anteriormente expostas, razão pela qual deve ser mantida a respeitável sentença.

3
.
4
. Da inexistência dos danos materiais.

No que se refere à tese suscitada pelo apelante, entendo que não merece prosperar, uma vez que, havendo comprovação de vício no negócio jurídico celebrado, cumpre aferir a existência de descontos indevidos, decorrentes da contratação de modalidade de crédito diversa da pretendida pelo consumidor,
sob pena de enriquecimento ilícito, consoante art. 884 do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Dessa forma, verificando-se a existência de cobrança indevida, o consumidor faz jus ao ressarcimento, razão pela qual rejeito a pretensão recursal.

3.5. Do Descabimento da devolução em dobro.

No que concerne à forma de repetição do indébito — seja ela simples ou em dobro — registro que, em prestígio ao princípio da colegialidade, venho adotando a orientação consolidada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
n.º 676.608/RS.

Segundo a tese definida naquele precedente qualificado, a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não exige a comprovação do elemento volitivo subjetivo (má-fé), bastando que a cobrança indevida configure violação à boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável.

Todavia, deve-se observar a modulação temporal fixada pelo próprio STJ no âmbito do Tema 929, segundo a qual a restituição em dobro incide, como regra, apenas sobre os valores pagos após 30/03/2021, permanecendo simples a devolução dos valores pagos até essa data, salvo demonstração, pela instituição financeira, de engano justificável.

Assim, à luz dessa orientação vinculante:

os valores descontados indevidamente até 30/03/2021 devem ser devolvidos de forma simples;

os valores descontados após 30/03/2021, caso existentes, devem ser restituídos em dobro, por força do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A apuração do montante devido em cada período deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença, quando se definirá, com precisão, o
quantum
a ser restituído, observados os parâmetros ora estabelecidos
, motivo pelo qual, deve ser dado parcial provimento
à tese recursal
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas
para o fim de modular
a forma de restituição dos valores indevidamente descontados, nos seguintes termos:

•

os valores descontados indevidamente até 30/03/2021 devem ser devolvidos de forma simples;

•

os valores descontados após 30/03/2021, caso existentes, devem ser restituídos em dobro, por força do art. 42, parágrafo único, do CDC
, em prestígio ao princípio da colegialidade.

A apuração do montante devido em cada período deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença,
mantendo-se
,
quanto ao mais, a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a
apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026